Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724367-37.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO TELES DE SOUZA RECORRIDO: COOPERATIVA DE TRABALHO E DE MATERIAL RECICLADO E DE EDUCACAO AMBIENTAL NOVA ESPERANCA - COOPERNOES DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Afirma que está desempregado e aufere renda da locação de sua empilhadeira, sendo parte hipossuficiente. Todavia, o extrato bancário juntado aos autos (Id. 33928957), por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência, mormente quando não se tem conhecimento da movimentação bancária de outros meses. Assim, concedo o prazo de dois dias para o recorrente juntar declaração do imposto de renda e os extratos bancários dos últimos três meses ou efetuar o pagamento do preparo e das custas recursais, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito